Tribunal: TJBA
Processo: 8047683-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047683-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
AIRES VIGO

AGRAVADO: NORMA LUCIA SANTOS ABREU CAMPOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO OLIVEIRA DOS SANTOS, MARCUS VINICIOS VILAS BOAS DE FREITAS

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Recuperação Judicial. Excesso de Execução. Ausência de Demonstrativo Discriminado do Cálculo. Rejeição Liminar. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelas empresas agravantes, ao fundamento de ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do §4º do art. 525 do CPC.
O crédito exequendo decorre de sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores em razão de atraso na entrega de imóvel e propaganda enganosa, totalizando R$ 219.031,78.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal restringe-se a verificar:
(i) se o crédito objeto do cumprimento de sentença deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial; e
(ii) se a impugnação ao cumprimento de sentença poderia ser conhecida, a despeito da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, exigido pela lei processual para a alegação de excesso de execução.

III. Razões de decidir

Conforme o art. 59 da Lei nº 11.101/2005 e o Tema 1051 do STJ, para fins de submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, considera-se a data do fato gerador, sendo alcançados apenas os créditos decorrentes de relações jurídicas anteriores ao pedido de recuperação.

No caso concreto, já tendo sido proferida sentença no processo de recuperação judicial, com trânsito em julgado, o cumprimento da sentença deve prosseguir nos autos da demanda originária.

A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução exige, obrigatoriamente, a indicação do valor que o executado entende devido e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme art. 525, §4º, do CPC.

A ausência de planilha detalhada autoriza a rejeição liminar da impugnação, se o excesso de execução for o único fundamento, nos termos do art. 525, §5º, do CPC, entendimento este pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1647784/RJ, AgInt no AREsp 1958460/SC, AgInt no AgInt no AREsp 2215574/PA).

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A data de existência do crédito, para fins de submissão à recuperação judicial, é determinada pelo fato gerador.”
“2. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve ser rejeitada liminarmente se o executado não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 525, §§4º e 5º; Lei nº 11.101/2005, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1051; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1647784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 23/02/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1958460/SC, 4ª Turma, DJe 30/09/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2215574/PA, 3ª Turma, DJe 11/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.